Tribunal: STF
Processo: HC 253786
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus 973.283/SP, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de JEFERSON ATILSON OLIVEIRA PIRES em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Depreende-se dos autos que o Paciente teve a prisão cautelar decretada, pela suposta prática da conduta de tráfico de drogas. Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal local. A ordem foi denegada pela Corte de origem, em acórdão (fls. 12-15).



    Neste writ, a Defesa alega, em linhas gerais, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no encarceramento provisório determinado em desfavor do Paciente, aduzindo ausência de fundamentação para a prisão preventiva.



    Argumenta que:



    [...] o paciente é primário, trabalhador, possui residência fixa e não se enquadra no perfil de indivíduos que representam risco concreto à ordem pública ao ponto de justificar a extrema medida da prisão preventiva. A primariedade, a inserção social e laboral demonstram, ao contrário, a possibilidade de vinculação do paciente ao seu meio, reduzindo significativamente o risco de fuga ou de reiteração delitiva. (fl. 3).



    Requer a revogação da segregação cautelar e, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Liminar indeferida, às fls. 383-384.



    Informações prestadas, às fls. 387-391 e 397-404. O Ministério Público Federal em parecer, às fls. 406-409, opinou pelo não conhecimento do writ:



    PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. DESCABIMENTO. NARCOTRÁFICO (1 TIJOLO E 4 PEDAÇOS DE MACONHA; 18 COMPRIMIDOS DE MDA E 1 PORÇÃO DE HAXIXE PESANDO RESPECTIVAMENTE CERCA DE 1,04KG, 9,8G E 1,80G). PLEITO POR REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. EFETIVO E CONCRETO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP ASSENTES. PARECER POR NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO EM RESPEITO À JURISDIÇÃO E SEUS LIMITES (COMPETÊNCIA) E À JUSTIÇA. (fl. 406).



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, a prisão preventiva do Paciente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, haja vista a quantidade de droga apreendida no contexto da traficância.



    No ponto, consta no acórdão hostilizado:



    [...] Conforme se depreende dos autos, há sérios indícios de autoria e palpável materialidade delitiva, circunstâncias que legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do convívio social.



    Consta dos autos que no dia 18 de setembro de 2024, o Paciente teria sido surpreendido trazendo consigo e guardando, 1 (um) tijolo e 4 (quatro) pedaços de “maconha”, pesando cerca de 1.044g, 18 (dezoito) comprimidos de MDA, pesando cerca de 9,8g e 1 (uma) porção de haxixe, pesando cerca de 1,80g, além de duas balanças de precisão.



    Realizada perícia no aparelho celular do Paciente, restou constatada a presença de fotografias e mensagens relacionadas à comercialização de drogas, tanto no varejo quanto no atacado. Informalmente, o Paciente confessou a prática da traficância aos policiais. (fl. 14).



    Tais circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.



    Sobre o tema:



    [...]



    São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.



    [...] (AgRg no HC n. 751.585/SP, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022).



    [...]



    Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, pela gravidade concreta da conduta consistente no envolvimento com tráfico de drogas, tendo em vista a "quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos (117,19g de cocaína, 139,29g de maconha, e 1,08g de MDA", circunstâncias que indicam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar.



    [...] (AgRg no HC n. 760.036/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 22/2/2023).



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.



    Ante o exposto, denego a ordem (doc. 5).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja CONCEDIDA ORDEM DE HABEAS CORPUS em favor do paciente para:



    1. Concessão da medida liminar;



    2. Após a análise, o provimento do presente Habeas Corpus;



    3. Revogação da prisão preventiva, e, se for necessário para a imposição da liberdade ao paciente, aplicação das medidas cautelares com fulcro no artigo 319 do Código de Processo Penal;



    4. Seja expedido o competente Alvará de Soltura para que o paciente possa responder ao processo em liberdade;



    5. Ao final, que seja confirmada a ordem para garantir a liberdade do acusado (doc. 1, p. 10).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator